Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-21.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002842-21.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 042.364.851-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1002842-21.2021.8.11.0000

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LUGAR ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO PARA PROCESSAR O INQUÉRITO POLICIAL E A FUTURA AÇÃO PENAL –
CONFLITO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1002842-21.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, aduzindo, em síntese, que não há indícios de que o suspeito, Jean Paolo de Lima Pirolla, integre organização criminosa, restando apenas evidências em relação ao delito de posse de munição de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual revogou sua prisão preventiva e determinou a remessa dos autos a este Tribunal para deliberar acerca da competência para processar e julgar o feito.

Recebido o aludido conflito, determinei a notificação do juízo suscitado para prestar as informações pertinentes e designei a 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado, por sua vez, asseverou que o auto de prisão em flagrante de n. 1001598-48.2021.8.11.0003, referente a Jean Paolo de Lima Pirolla foi distribuído, inicialmente, à 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, e esta, por ocasião da audiência de custódia, declinou de sua competência à 7ª Vara Criminal da Capital.

No entanto, ao invés de o IP n. 1002300-91.2021.8.11.0003 [decorrente do APF n. 1001598-48.2021.8.11.0003], ter sido diretamente distribuído à 7ª Vara Criminal da Capital, foi equivocadamente encaminhado ao juízo suscitado.

Diz o juízo suscitado que ao receber os autos do inquérito policial, ao invés de encaminhar o feito à 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, determinou, por celeridade e economia processual, a remessa do caderno investigativo à 7ª Vara Criminal da Capital, por força de sua prevenção.

Assim, se julgado procedente o presente conflito, entende o juízo suscitado que a competência para processar e julgar o feito recai sobre a 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela procedência do presente conflito, declarando-se competente o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1002842-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pelo que se depreende dos autos, na data de 26/1/2021, Jean Paolo de Lima Pirolla foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013].

O auto de prisão em flagrante n. 1001598-48.2021.8.11.0003 foi distribuído ao Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o homologou.

Posteriormente, o feito foi redistribuído ao juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Na audiência de custódia, o juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis reconheceu que
“um dos delitos apurados está relacionado a grupo criminal organizado”
, e declinou da competência para a 7ª Vara Criminal da Capital.

Aportando os autos flagranciais no juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, oportunizou-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, por intermédio do Promotor de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e o retorno do inquérito policial para conclusão dele.

Em seguida, o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Recebido os autos do Inquérito Policial n. 1002300-91.2021.8.11.0003 [oriundo do APFD n. 1001598-48.2021.8.11.0003], o juízo da
3ª Vara Criminal de Rondonópolis
declinou da competência e ordenou a remessa dos autos à 7ª Vara Criminal da Capital, como se vê:

“Trata-se de inquérito policial concluído, tendo por investigado a pessoa de JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA .

Contudo, analisando detidamente os autos, bem como ao realizar pesquisa junto o PJe constatei que o auto de prisão em flagrante referente ao presente inquérito e aos fatos narrados neste feito sob n. 1001598-48.2021.8.11.0003, lavrado em desfavor de JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e posse irregular de munições, ocorrido em 26.01.2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis,
foi distribuído originalmente a 2ª Vara Criminal
, e em decisão proferida no dia 27.01.2021, foi declinada a competência para o processamento e julgamento do feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que os fatos narrados se referem a delito praticado por grupo criminal organizado. Sendo o feito distribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o qual na data de 29.01.2020, converteu a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva.

Dessa forma,
em razão o presente inquérito policial estar pautado nos autos da prisão em flagrante 1001598-48.2021.8.11.0003
, o qual foi remetido para 7ª Vara Criminal de Criminal de Cuiabá,
entendo que a competência para apuração e processamento do presente feito são de retromencionado Juízo em virtude da prevenção
, em decorrência de ter antecedido esse juízo ao analisar os autos da prisão em flagrante que origina o presente pedido.

Assim, reconheço a incompetência deste Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca, para processar e julgar o delito noticiado nos autos epigrafados e, DECLINO de minha competência em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual se apresenta como sendo o Juízo Competente para o processo e julgamento do crime em testilha, nos moldes dos art. 75, parágrafo único e art. 83, ambos do Código de Processo Penal”.

Ocorre que, ao invés de encaminhar o inquérito policial à 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, em tese prevento para processar e julgar o feito, o juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis declinou da competência e determinou, de antemão, a remessa dos autos à Unidade Judiciária suscitante.

O juízo da 7ª Vara Criminal da Capital abriu vista dos autos ao Ministério Público Estadual, e o GAECO, por intermédio da Promotora de Justiça, Daniela Berigo Büttner Castor, assim se manifestou:

“No caso dos presentes autos, pode-se constatar que restaram evidenciadas a materialidade e a autoria criminosa consubstanciada pelo
envolvimento direto do suspeito JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA com o crime de posse de munição de arma fogo de uso permitido
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No entanto, afigura-se judicioso o reconhecimento de que
não subsistem nos presentes autos bases probatórias
quanto aos elementos legais necessários à configuração, neste caso concreto,
do crime de organização criminosa
.

Por oportuno, consigne-se que, embora conste a apreensão de 08 (oito) folhas de anotações supostamente com apelidos de comparsas e sigla ‘CV’, os quais seriam membros de organização criminosa, fazendo-se referência à facção ‘Comando Vermelho’, a própria autoridade policial devolveu ao advogado do suspeito as 08 folhas de anotação, consoante se vê no Termo de Entrega. Ademais,
não restou identificada nenhuma pessoa ou integrante do Comando Vermelho
com os apelidos de ‘Custela’, ‘Linko’, ‘Baixada do Leo’, ‘Marrone’, ‘Petrovik’, ‘Luana’ e ‘Maribondo’.

Não há nos autos nenhum relatório de investigação policial que demonstre a materialidade do referido crime de organização criminosa,
restando apenas conjecturas de que o suspeito seria integrante do Comando Vermelho
porque seria suspeito do homicídio da pessoa chamada ‘Terezinha’, fato que também não foi aprofundado nas investigações.

Logo,
não há no feito nem elementos indicativos de uma associação criminosa do suspeito JEAN com outros suspeitos
, tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, como é exigida pela ordem jurídica aplicável para a clara configuração de uma organização criminosa.

Outrossim, com base nos elementos de prova demonstrados nos autos,
o único crime claramente configurado é o de posse ilegal de arma de fogo
, cuja pena é 01 a 03 anos de detenção e multa, nos termos do artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Ademais, conforme Resolução n. 11/2017/TP/TJMT, esclareça-se que a competência desse r. Juízo é firmada de maneira exclusiva para processar crimes de organização criminosa, bem como os delitos praticados contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo e os crimes de lavagem, assim definidos em legislação específica, ocorridos na capital e região metropolitana do Estado.

Em relação ao declínio do inquérito policial a fim de acompanhar o auto de prisão em flagrante delito, cumpre recordar que no entendimento das cortes superiores, a conexão e continência têm como finalidade garantir a união dos processos de forma a propiciar ao julgador uma melhor visão do quadro probatório, permitindo-lhe entregar a melhor prestação jurisdicional e evitando, com isso, a existência de decisões conflituosas.

Desta forma, o razoável é que o juízo que analisou a prisão em flagrante tivesse esperado a conclusão e chegada do inquérito policial, abrindo-se vistas para parecer do órgão acusador, que verificaria a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delituosa e as circunstâncias dos delitos, podendo requisitar diligências também, preservando-se a regra de competência do art. 70, do Código de Processo Penal, posto que não havendo, como por ora não há, indícios de sua integração com a organização criminosa, tornar-se-ia inviável o declínio de competência para o presente juízo.

Ora, repise-se que os elementos probatórios coligidos nos autos não caracterizam a hipótese da conduta típica do crime de organização criminosa.

Veja que ante a inexistência de elementos de que o investigado JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA esteja inserido em situação circunscrita ao âmbito do crime organizado e os fatos trazidos ao feito remontam a hipótese apenas de crime de posse ilegal de munição de arma de fogo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela imediata suscitação do conflito negativo de competência dos presentes autos, relaxando-se a prisão preventiva do suspeito JEAN.

Ante o exposto acima, o Ministério Público Estadual suscita o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 114 e 115, II, do Código de Processo Penal, requerendo a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para julgamento, pugnando pela procedência do pedido, julgando -se competente o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT”.

Com base na manifestação ministerial, o juízo suscitante assim decidiu:

“Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos de organização criminosa e posse de munição de arma fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, previstos, respectivamente, no artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, praticado, em tese, por
Jean Paolo de Lima Pirolla
.

O
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
declinou a competência para processar e julgar o presente feito a este Juízo, em razão do presente inquérito policial ter origem nos autos de prisão em flagrante n. 1001598-48.2021.8.11.0003, o qual já tinha sido declinado para este Juízo, por entender que os fatos narrados se referem a delitos praticados por grupo criminal organizado (Num. 48337618).

Instado a se manifestar,
o Ministério Público requereu que seja suscitado conflito negativo de competência
, por entender que não há elementos suficientemente hábeis a demostrarem que a conduta imputada ao investigado seja oriunda de grupo criminoso, bem como, se manifestou pelo imediato relaxamento da prisão preventiva do suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla (Num. 48728725).

A Defesa do suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla alegou que, ante a manifestação ministerial supramencionada, resta configurado apenas, em tese, o delito de posse ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, cuja pena é de 01 a 03 anos de detenção, que não justificaria a decretação ou manutenção da prisão preventiva, razão pela qual, requereu o relaxamento da sua prisão preventiva, nos termos artigo 313, do Código de Processo Penal (Num. 48923295).

É o relatório do necessário. Decido.

1 - Depreende-se do relatório que o Ministério Público requereu que seja suscitado conflito negativo de competência, por entender que
não há elementos suficientemente hábeis a demostrar que a conduta imputada ao investigado seja oriunda de grupo criminoso
.

Exsurge dos autos que, no dia 26 de janeiro de 2021, no estabelecimento comercial ‘Bar do Gaúcho’, localizado na Avenida José Augustinho Neto, n. 1900, no Bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis/MT, Jean Paolo de Lima Pirolla mantinha sob sua guarda 18 (dezoito) munições, de calibre 38, e 15 (quinze) munições, de calibre. 380.

Consta que, na data dos fatos, os policiais militares da Força Tática em patrulhamento pelo Bairro Serra Dourada, avistaram no ‘Bar do Gaúcho’ Jean Paolo de Lima Pirolla e Rafael da Silva Santos, que seriam criminosos contumazes conhecidos por serem integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Em razão de uma notícia anônima de que Jean Paolo seria o autor de um homicídio em desfavor da vítima ‘Terezinha’, bem como , que estaria fraudando o monitoramento eletrônico, retirando a tornozeleira e circulando livremente para, posteriormente, colocá-la de novo, os policiais resolveram abordá-los.

Ocorre que Jean Paolo, ao perceber a aproximação policial, correu para dentro do estabelecimento, onde trabalha com seu genitor, sendo detido já no interior do imóvel.

Ao realizar vistoria no local, os policiais lograram êxito em localizar dentro da laje do banheiro, ao lado de uma caixa d’água, próximo de onde Jean Paolo foi detido, 18 (dezoito) munições de calibre .38 e 15 (quinze) munições de calibre .380. Em posse de Rafael, foram localizados 03 (três) pequenas porções de substância análoga a maconha.

Em diligências na residência de Jean Paolo, os policiais foram recebidos pela sogra dele, senhora Natalina Eva Ferreira, que permitiu o ingresso e a vistoria na casa, momento em que restou apreendida 01 (uma) munição de calibre .38, o valor de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), 05 (cinco) aparelhos celulares e 08 (oito) folhas de anotação de contabilidade de suposta atividade criminosa.

As anotações continham despesas com drones, linhas de pesca e celular, além dos apelidos ‘Custela’, ‘Linko’, ‘Baixada do Leo’, ‘Marrone’, ‘Petrovik’, ‘Luana’ e ‘Maribondo’, inclusive, com siglas do ‘CV’ em meio à contabilidade, indicando que os apelidos seriam de integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, Jean Paolo negou a autoria criminosa do homicídio contra a pessoa de Terezinha, exercendo o direito de se manter em silêncio em relação aos demais questionamentos.

Diante disso, o investigado Jean Paolo de Lima Pirolla foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e posse ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido.

[...]

No presente caso, como bem manifestou o Ministério Público, se pode constatar que restaram evidenciadas a materialidade e a autoria criminosa consubstanciada pelo suposto envolvimento do suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla com o crime de posse de munição de arma fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Já, em relação ao crime de organização criminosa, temos que não subsistem, nos presentes autos, bases probatórias quanto aos elementos legais necessários à configuração, neste caso concreto.

Anoto, por se importante que, embora conste a apreensão de 08 (oito) folhas de anotações supostamente com apelidos e sigla ‘CV’, os quais seriam membros de organização criminosa Comando Vermelho, denota-se que a própria Autoridade Policial devolveu ao Advogado do suspeito às folhas de anotação, consoante se vê no Termo de Entrega (Num. 48310588 – Pág. 11).

Além disso, durante as diligências empreendidas pela Autoridade Policial, não foi possível identificar nenhuma pessoa ou integrante do ‘Comando Vermelho’ com os apelidos de ‘Custela’, ‘Linko’, ‘Baixada do Leo’, ‘Marrone’, ‘Petrovik’, ‘Luana’ e ‘Maribondo’.

Verifica -se, ainda, que não há nos autos, qualquer elemento que demonstre veementes indícios da materialidade do delito de organização criminosa, restando apenas conjecturas de que o suspeito Jean Paolo seria integrante do ‘Comando Vermelho’, por ser suspeito do homicídio da pessoa chamada ‘Terezinha’, cujas investigações sequer foram aprofundadas.

Diante disso, não havendo nos autos elementos indicativos de que o suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla integre uma organização criminosa, e tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, temos que não restou configurada a organização criminosa, na forma prevista em lei”.

A despeito da providência adotada pelo juízo suscitado, qual seja, o da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, fato é que após a conclusão do inquérito policial, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado não identificou a presença de indícios da prática do crime de organização criminosa.

A propósito, ao finalizar o caderno investigativo a autoridade policial não indiciou Jean Paolo de Lima Pirolla pela prática da aludida infração penal.

Conquanto o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital tenha admitido e processado o auto de prisão em flagrante lavrado, verifica-se que a Unidade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis sopesou apenas a legalidade da prisão em flagrante do suspeito e, diante de menção feita ao art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, declinou de sua competência, antes mesmo da conclusão do inquérito policial.

Vale ressaltar que o juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis declinou de sua competência sem ouvir a Promotoria de Justiça daquela Comarca.

Como bem salientado pela Promotora de Justiça, Daniela Berigo Büttner Castor,
“não há nos autos nenhum relatório de investigação policial que demonstre a materialidade do referido crime de organização criminosa, restando apenas conjecturas de que o suspeito seria integrante do Comando Vermelho porque seria suspeito do homicídio da pessoa chamada ‘Terezinha’, fato que também não foi aprofundado nas investigações”
.

Nesse diapasão, inexistindo indícios seguros da prática do crime de organização criminosa, não há falar em competência da vara especializada.

Assim já decidiu este Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
JUDICIUM CAUSAE
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESVELAM A ATUAÇÃO DE CORPO ESTRUTURADO – DIVERSAS
SOCIETATE SCELERES
VISANDO À MERCANCIA DE ESTUPEFACIENTES – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.º 12.850/2013 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT – VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA À COMARCA DE LOCALIZAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO

Muito embora se tenha logrado, no curso de investigação policial, na identificação de conexões entre diversos agentes, com vistas a prática de tráfico de entorpecentes interestadual, tal, não é o suficiente para demonstrar a existência de um corpo estruturado, capaz de atrair a incidência da Lei n. 12.850/2013, que trata sobre organizações criminosas.

‘É competente para julgar os crimes praticados no território da comarca o juiz da vara criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da Vara Especializada Contra Crimes Organizados, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição. CJ, 32247/2012, DES.PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 02/08/2012, Data da publicação no DJE 17/09/2012’”
[1]
.

No caso, porém, há uma especificidade que não pode ser olvidada.

Conquanto o juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis figure como suscitado, porquanto foi o responsável pela decisão que declinou da competência e determinou a remessa do inquérito policial n. 1002300-91.2021.8.11.0003 à 7ª Vara Criminal da Capital, entendo que a Unidade Judiciária responsável em processar e julgar o presente feito é a da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Consoante se infere das informações prestadas pelo juízo suscitado, o auto de prisão em flagrante de n. 1001598-48.2021.8.11.0003, referente ao preso Jean Paolo de Lima Pirolla, foi redistribuído à Unidade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis e este, por sua vez, declinou da competência para 7ª Vara Criminal da Capital.

Portanto, o juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis é o prevento para processar o inquérito policial e futura ação penal, se for o caso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Jurisdição suscitado e
JULGO-O PROCEDENTE
, reconhecendo, contudo, a competência da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
para processar o Inquérito Policial n. 1002300-91.2021.8.11.0003 [oriundo do APFD n. 1001598-48.2021.8.11.0003], referente ao preso Jean Paolo de Lima Pirolla, bem como para processar e julgar futura ação penal, se for o caso.

Determino, ainda, que o juízo suscitante promova a devolução do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1001598-48.2021.8.11.0003 à 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0012285-28.2014.8.11.0042, , RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 12/02/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021